Tribunal: STF
Processo: Rcl 88544
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por S.P.E RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA., contra decisão proferida pela  2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do processo n. 0010327-77.2023.5.18.0161, que teria violado a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.232 de Repercussão Geral.

2. Alega a parte autora na inicial que o processo de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista nº 0010888-72.2021.5.18.0161, movida por Cristiano Balbino em face de Incorpore Soluções Ltda e SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda, na qual foi reconhecida a existência de grupo econômico entre as Reclamadas, com consequente condenação solidária ao cumprimento das obrigações impostas na sentença” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que iniciado o cumprimento de sentença, “as Rés foram intimadas para pagamento do valor homologado, o que não se concretizou em razão da insuficiência financeira das empresas. Diante disso, o Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas acolheu o pedido do ora Reclamado e determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da ora Reclamante, SPE Resort do Lago Caldas Novas Ltda., bem como da Incorpore, direcionando a execução em face dos seguintes sócios, os quais não participaram da fase de conhecimento: a) RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (...) b) TONY INVESTIMENTOS LTDA (...) c) MT INVESTIMENTOS LTDA (...) d) LAND TORDESILHAS EL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., (...) e) R2 CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (...)” (fl. 3, 4, e-doc. 1)

Sustenta que “as sócias apresentaram contestação ao incidente, e foi proferida sentença (...) acolhendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na teoria menor prevista no artigo 28 da Lei nº 8.078/90 (Código do Consumidor) em razão da inadimplência no pagamento dos créditos trabalhistas e das tentativas infrutíferas de constrição patrimonial das empresas” (fl. 4, e-doc. 1).

Discorre que, em seguida, as sócias “apresentaram Agravo de Petição, e então, foi proferido acórdão (...) pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, o qual manteve a sentença, fundamentando que, na Justiça do Trabalho, prevalece a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28 da Lei 8.078/90, sendo suficiente o descumprimento da obrigação” (fl. 6, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida no seguinte sentido (e-doc. 23): 

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Na seara trabalhista, adota-se a teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica de forma que, para a adoção da medida, não é necessário que exista comprovação de fraude, como na esfera cível, uma vez que o instituto é aqui aplicado de forma mais ampla, bastando que a pessoa jurídica não possua bens. É a chamada teoria menor. Constatada a inexistência de bens livres e desembaraçados da devedora principal suficientes para quitar a execução, é possível o redirecionamento da execução contra os seus sócios.
(...)
Em relação à desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, no Direito Trabalhista é adotada a Teoria Menor, prevista no art. 28 da Lei 8.078/90, em vez da Teoria Maior estabelecida no art. 50 do CC, por ser aquela mais coerente com o princípio da proteção do trabalhador. 
Nos termos da referida teoria, para desconsiderar-se a personalidade jurídica basta que haja o descumprimento da obrigação, não sendo exigida a comprovação da ocorrência de requisitos específicos, como abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
(...)
No caso, a suscitada sustenta ter se retirado do quadro societário da executada S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA em março de 2024, alegando que a alteração contratual correspondente foi regularmente averbada na Junta Comercial. Todavia, não foi juntada aos autos qualquer prova documental idônea que comprove a efetiva averbação dessa modificação. 
Ainda que tal retirada venha a ser posteriormente comprovada, a reclamação trabalhista foi ajuizada em 5-8-2021, antes, portanto, da saída da agravante do quadro societário. 
Ademais, o contrato de trabalho do exequente teve início em 15-9-2016 e término em 3-4-2020, conforme sentença de fl. 7, evidenciando que a suscitada, que, à época, integrava o quadro societário da executada, beneficiou-se da força de trabalho do reclamante. 
Assim, atendidos os pressupostos legais, mantenho a inclusão da suscitada no polo passivo da execução. 
Nego provimento.”

Alega que “no caso em apreço, a decisão reclamada deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na teoria menor, prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), baseando-se unicamente no inadimplemento das empresas” (fl. 8, e-doc. 1). 

Pede, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar que seja observada a aplicação devida do Tema n. 1.232 da Repercussão Geral. 

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a autoridade reclamada, ao admitir o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir, no polo passivo da execução, pessoa que não integrou a fase de conhecimento, teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, correspondente ao Tema n. 1.232 da repercussão geral.

6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 1.232: 

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

7. Observo que, no caso em análise, a autoridade reclamada instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o objetivo de alcançar o patrimônio da reclamante, com fundamento na denominada teoria menor.

Extrai-se da decisão impugnada que a justificativa para a adoção da medida consistiu, unicamente, no inadimplemento do débito trabalhista e/ou na ausência de bens suficientes da pessoa jurídica para a garantia da execução.

Nesse contexto, verifico que o ato reclamado destoa do precedente invocado, porquanto promove a desconsideração da personalidade jurídica sem a devida indicação da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, em afronta aos parâmetros fixados por esta Suprema Corte.

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, em observância ao decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente